Tribunal: TJES
Processo: 5019121-86.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Transferência; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019121-86.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA MARANHAS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. MODIFICAÇÃO NA EMENTA DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

2. No decisum objurgado, de fato, constatou-se o erro material, devendo ser sanada a questão.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR provimento ao recurso interposto.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019121-86.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: PATRÍCIA MARANHAS SANTOS

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra v. acórdão (id. 7818873) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Em suas razões, defende que há erro material na parte relativa aos “votos escritos” do acórdão, eis que a despeito de ter sido negado, à unanimidade, provimento ao recurso interposto por PATRÍCIA MARANHAS SANTOS, ora embargada, consta voto escrito no sentido de “dar provimento ao recurso”.

De início, insta frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Sem delongas, entendo que merece guarida a alegação de erro material.

De fato, em uma detida análise do acórdão e dos documentos apresentados, houve um erro material no tocante à ementa, eis que a despeito de o julgamento ter sido no sentido de, à unanimidade, negar provimento ao apelo interposto, constou, na parte de “votos escritos” voto do e. Desembargador Aldary Nunes Júnior, voto no sentido de dar provimento ao recurso.

Entretanto, conforme consta da Certidão de Julgamento (id 8337803) o julgamento do recurso de apelação foi composto pelo E. Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, enquanto relator, pela E. Desembargadora Janete Vargas Simões e pelo E. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior que votaram acompanhando o Relator.

Ademais disso, segundo consta da Resolução nº 64/ 2024 deste E. TJES, o E. Desembargador Aldary Nunes Júnior foi removido para a 2ª Câmara Cível deste E. Tribunal a partir de 02 de maio de 2024, de onde é possível concluir que quando da conclusão do julgamento do Apelo, em 06/05/2024, já não integrava esta 1ª Câmara Cível.

Diante disso, faz-se necessária a retificação para que conste na parte relativa aos votos escritos apenas os votos da E. Desembargadora Janete Vargas Simões, do E. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, além do voto do relator, Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca.

Assim, CONHEÇO do recurso, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de sanar o erro material e fazer constar na parte relativa aos votos escritos apenas os votos da E. Desembargadora Janete Vargas Simões, do E. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, além do voto do relator, Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05/8/2024 a 09/8/2024.

Voto: Acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas.